Tribunal: TJES
Processo: 5010737-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010737-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL JOSE DA VITORIA FONTELES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010737-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GABRIEL JOSE DA VITORIA FONTELES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE RECONHECEU COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor da rede municipal de Vila Velha contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da existência de coisa julgada material entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido (processo nº 5036189-45.2024.8.08.0035).

O autor sustentava o direito ao correto enquadramento salarial com base no piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), afirmando que o Município utiliza gratificações e vantagens para mascarar o piso. A sentença, entretanto, não analisou o mérito, reconhecendo a repetição da mesma demanda já julgada anteriormente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da observância ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal do recurso.

Análise da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais limitam-se a defender que o piso nacional deveria incidir sobre o vencimento-base, supostamente confundido pelo magistrado com a remuneração total. No entanto, tais argumentos não enfrentam o fundamento central da sentença, que extinguiu o processo exclusivamente em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Não houve qualquer impugnação específica ao reconhecimento da tríplice identidade entre processos, tampouco argumentação voltada à superação da coisa julgada.

A desconexão entre a fundamentação recursal e os motivos da sentença caracteriza evidente violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que impede o conhecimento do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é professor da rede pública municipal de ensino de Vila Velha e que o Município estaria suprimindo seu direito ao correto enquadramento salarial com base no piso nacional do magistério. Afirma que, embora exerça jornada semanal de 25 horas, não recebe o vencimento proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

Diante disso, ajuíza Ação de Obrigação de Fazer para que o Município de Vila Velha seja condenado a promover seu enquadramento remuneratório conforme o piso nacional proporcional à carga horária cumprida, bem como a proceder ao devido reajuste de seu vencimento-base, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado alegando que a sentença cometeu um equívoco ao confundir "vencimento" com "remuneração", pois a Lei Federal 11.738/2008 exige que o piso seja aplicado sobre o vencimento base, e não mediante a soma de gratificações, adicionais e progressões por tempo/mérito. O Recorrente sustenta que o Município utiliza o acréscimo de vantagens para "ludibriar" o piso 3, viciando toda a tabela de progressão, e que o vencimento base inicial, como o seu (Nível V-11), está abaixo do mínimo nacional, em total afronta à legislação federal e ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado. O pedido é para que seja reconhecido seu direito ao vencimento base corrigido e o pagamento retroativo das diferenças.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo município de Vila Velha no Id. nº 16914035.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado carece de fundamentação específica e vinculada ao caso concreto, apresentando argumentos genéricos e dissociados dos fundamentos lançados na sentença recorrida. Constata-se, portanto, a ausência de impugnação direta e efetiva aos fundamentos da decisão de primeiro grau, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Destaca-se que a tese recursal apresentada pelo autor sustenta que o piso nacional do magistério abarca exclusivamente sobre o vencimento-base do servidor, sem a inclusão de gratificações, adicionais e vantagens decorrentes de progressões por tempo de serviço ou mérito. Alega, ainda, que a sentença teria incorrido em equívoco ao confundir os conceitos de “vencimento” e “remuneração”, matéria que sequer foi abordada na decisão.

Observa-se que tais alegações não enfrentam o fundamento determinante da sentença, qual seja, o reconhecimento da coisa julgada sobre a matéria, circunstância que conduziu à extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido, verifica-se expressamente do teor da decisão recorrida:

Verifica-se, no presente caso, a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 337, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido com outra demanda já transitada em julgado (processo nº 5036189-45.2024.8.08.0035.

Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, a coisa julgada impede que a mesma questão seja rediscutida, conferindo eficácia definitiva à decisão anterior.

Esclareço que a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 337, §2º do Código de Processo Civil.

Diante disso, de ofício, reconheço a ocorrência de coisa julgada material em relação à presente demanda, e, nos termos do art. 485, V, do CPC.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)